Tribunal: TJDFT
Processo: 0707843-16.2022.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. CONTRATOS BANCÁRIOS. INTERESSE DE AGIR.

I – Consoante a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas à luz dos fatos narrados na petição inicial. De acordo com a narrativa da apelante-autora, a repactuação das dívidas à luz da Lei do Superendividamento é útil e necessária à garantia da sua subsistência e de sua família, e ao adimplemento contratual. Sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, art. 485, inc. VI, do CPC, reformada.

II - Apelação provida.